Tribunal: STF
Processo: AO 2789
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL REJEITADO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A decisão agravada julgou improcedente o pedido de anulação de atos administrativos do CNMP que resultaram na demissão do agravante, considerando a regularidade do processo disciplinar e a ausência de vícios que comprometam sua validade.



    2. O agravante, então técnico ministerial, foi demitido após ter invadido uma reunião no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e efetuado disparos contra o Procurador-Geral de Justiça e outros membros da instituição, atingindo dois deles.



    3. O incidente de sanidade mental foi devidamente apreciado e rejeitado com base em laudo pericial oficial, que concluiu pela capacidade do agravante de compreender o caráter ilícito de seus atos. 



    4. Não há nulidade na ausência de apresentação de razões finais antes da decisão monocrática. O Regimento Interno do STF (art. 21, § 1º) confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente nos casos em que a matéria esteja pacificada ou quando os elementos dos autos permitam o julgamento antecipado do mérito, em respeito ao princípio da celeridade processual.



    5. Alegações de parcialidade e influência de notícias jornalísticas na decisão administrativa não encontram respaldo nos autos. O CNMP atuou no exercício de sua competência, com base em provas formais regularmente produzidas, não se verificando hipótese de controle excepcional pelo Supremo Tribunal Federal.



    6 . Agravo regimental não provido.